Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO FINAL. DATA DO PAGAMENTO.
1. O art. 394 do Código Civil dispõe que é considerado em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer.
2. A atualização dos valores monetários de parcelas não adimplidas do empréstimo ocorre até o efetivo pagamento.
3. Recurso não provido.